Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-73.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012122-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G.F.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 01.196.462/0001-99 (APELADO), HIGOR GUND SONTAG - CPF: 081.284.099-21 (ADVOGADO), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, ou ausência de instrumento expresso devidamente assinado, o que se amolda a lide.

II - “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” (SÚMULA 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

III - Desse modo, mantém-se a sentença que determinou a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central e capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade anual, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012122-73.2018.8.11.0015 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES” onde litiga com G.F.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 198630165 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao referido parâmetro de mercado, bem como paara declarar a ilegalidade da capitalização de juros. Determinou a repetição do indébito, na forma simples, em favor da parte requerente, no caso de terem sido pagos valores em desconformidade com a presente decisão, o que deve ser apurado em liquidação da sentença.

Considerando que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 198630167 que o Juízo singular julgou procedente os pedidos, para cancelar o contrato e devolução em dobro do que pagou. Não merece prosperar a pretensão por evidente abuso do direito de ação e uso indevido do Poder Judiciário;

Aduz que pela análise dos autos, especificamente os documentos juntados à Contestação, pode-se verificar que a Autora valeu-se dos serviços disponibilizados pelo Banco. É importante ressalvar que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Não houve nenhuma irregularidade nos contratos firmados com a AUTORA, tanto que nem ela apontou de forma precisa onde estavam as irregularidades. Ao contrário, afirma que não contratou as obrigações por ela livremente pactuadas como demonstrado contrato já anexado aos autos;

Argumenta que se firmou a orientação no Superior Tribunal de Justiça que a cobrança de juros remuneratórios superiores a taxa média do Banco Central, por si só, não configura abusividade. Nesse sentido, a tese exposta na Edição n.º 48 da ferramenta Jurisprudências em Teses do STJ: 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Não identificado qualquer vício quando da celebração do contrato, inexistente lesão a justificar a revisão pleiteada;

Sustenta que diante da autorização legal da Lei 10.931/04 (art. 28, § 1º, inciso I), bem como da MP 2.170-36 de 23/08/2001, para que as instituições financeiras apliquem juros capitalizados nos contratos bancário, e, especialmente, naqueles em que o débito estiver consubstanciado em cédula de crédito bancário, forçoso que a r. sentença seja reformada, por não condizer com a legislação federal pertinente ao caso concreto;

Afirma que nada há nada a restituir a parte Apelada, eis que os pagamentos efetuados foram feitos de acordo com o livremente pactuado, conforme legislação vigente, e não foram adimplidos por erro. Não merece prosperar a condenação na restituição de valores. Ora, no caso sub lide, nem de longe há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco Réu, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente.

Requer o provimento a este recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido, de modo a afastar integralmente a condenação, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 198630172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL ajuizada por G. F. MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ora apelado, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora apelante, alegando, em apertada síntese, ter firmado contrato de cheque especial e que o banco requerido cobrou taxa de juros abusivos e capitalização mensal indevidamente. No mérito, requereu a revisão do contrato em comento, condenando o requerido na devolução do valor de R$ 6.609,68. A exordial veio acompanhada de documentos.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao referido parâmetro de mercado, bem como para declarar a ilegalidade da capitalização de juros. Determinou a repetição do indébito, na forma simples.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o pacto em testilha haverá de restar considerado como um ato jurídico perfeito, e tampouco revisá-lo com tais fundamentos e que resta patente a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança dos encargos contratados.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Por sua vez consignou o magistrado condutor:

“Ressai da exordial a pretensão da requerente em obter a revisão do contrato de cheque especial entabulado entre as partes, no que concerne a média da taxa juros aplicada, bem como a sua capitalização.

Consignou-se na decisão de Id 78938407, que o requerido deveria apresentar cópia integral do contrato de cheque especial firmado entre as partes, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos narrados na exordial. Isso porque, o referido contrato era necessário para análise clara e objetiva dos encargos contratuais.

No caso em análise, nem há se falar em possibilidade de recusa do requerido em exibir o referido contrato, notadamente porque possui conteúdo comum às partes, hipótese contemplada expressamente pelo artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...)

No caso dos autos, observa-se não foi juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não havendo como aferir a real taxa de juros aplicada, pelo que, impositiva se mostra a limitação desse encargo à taxa média de juros indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao referido parâmetro de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ:” (G.N).

A propósito:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

[...]

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”.

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, ou ausência de instrumento expresso devidamente assinado, o que se amolda a lide.

Dessa forma, diante da não apresentação dos documentos solicitados, é inevitável a aplicação do artigo 400, inciso I, do referido Código, que determina a aceitação como verdadeiros dos fatos que a parte pretendia comprovar com esses documentos.

Nesse sentido o STJ preleciona:

“(...) 1. Súmula 530: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 2. Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 3. A Segunda Seção do STJ sedimentou o entendimento de ser necessária a pactuação expressa para capitalização anual dos juros.4. Como o contrato não foi juntado aos autos, torna-se inviável presumir a contratação de juros capitalizados (mensalmente ou anualmente) e da comissão de permanência. Precedentes.5. Agravo interno desprovido.( AgInt no REsp 1534460/SC , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016).

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Desse modo, mantém-se a sentença que determinou a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central e capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade anual, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESQUEMA "NHOC". APLICAÇÃO DO ARTIGO 354 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO NO DISPOSTIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RESULTADO FINAL PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS.CÓDIGO 97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS JUROS DE MORA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado do ParanáApelação Cível n.º 1.632.889-1 página 2 / 24Estado do Paraná SUCUMBÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1632889-1 - Andirá - Rel.: Luiz Henrique Miranda - Unânime - J. 29.03.2017)

É permitida a revisão de contratos, máxime quando resta comprovado o excesso de cobrança por parte da outorgante do crédito, desiquilibrando a relação contratual:

“O PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.(1) POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. (2) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.LICITUDE, HAJA VISTA A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO ARTIGO 28, § 1º, I DA LEI 10.931/2004 E SUA PREVISÃO DO CONTRATO. (3) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. (4) TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA DEVIDA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (5) IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COBRANÇAS ABUSIVAS DENTRO DO PERÍODO DE NORMALIDADE. (6) REPETIÇÃO DEVIDA, DE FORMA SIMPLES. (7) ÔNUS SUCUMBENCIAS READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1648231-2 - Barracão - Rel.: Luiz Henrique Miranda - Unânime - - J. 19.04.2017).

Desse modo, nada impede a revisão dos contratos por meio da prestação jurisdicional, sem afronta aos princípios que norteiam a liberdade de contratar.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024